Tribunal: TJDFT
Processo: 0751219-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPEDIMENTO ABRANGIDO PELO ARTIGO 1o, INCISO XVII, DO DECRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de comutação, com base no Decreto n. 12.338/2024, ao fundamento de que o reeducando foi condenado pela prática de infrações penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (lesão corporal qualificada e ameaça), crimes impeditivos que obstam a concessão da benesse, nos termos do artigo 1o, inciso XVII, do ato normativo.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13o, Código Penal) e ameaça (artigo 147, Código Penal), quando praticados no contexto da Lei 11.340/2006, constituem crimes impeditivos para fins de indulto conforme o artigo 1o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024.
III - Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e amparado em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir penas.
4. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024 veda a concessão do indulto ou comutação para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher constantes no artigo 121-A (feminicídio) e 147-A (perseguição) do Código Penal; na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na Lei n. 13.718/2018 (importunação sexual e divulgação de cena de estupro) e na Lei n. 14.192/2021 (violência política contra a mulher).
5. A interpretação sistemática e teleológica do artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024 revela que todas as infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não apenas aquelas tipificadas nas leis expressamente listadas, constituem crimes impeditivos, pois a finalidade normativa é a proteção integral contra a violência de gênero. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação ampliativa no microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, compreendendo como infrações praticadas em razão do gênero todos os delitos que se enquadrem nos artigos. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, independentemente de estarem previstos na legislação penal especial.
7. A natureza do bem jurídico tutelado e a reprovabilidade social da conduta no contexto atual (violência de gênero)são critérios aptos a justificar o tratamento diferenciado e mais rigoroso.
8. Os crimes de lesão corporal contra a mulher (artigo 129, §13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal) praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, devem ser considerados impeditivos à concessão de indulto.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.